Tribunal: TJMT
Processo: 0003513-28.2017.8.11.0024
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003513-28.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SEBASTIAO ADEMIL PRADO - CPF: 835.553.581-20 (APELANTE), ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTE TRUBUNAL. 2. PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO.

RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.

Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito insculpido no art. 14 da Lei 10.826/03 bem como, a eficiência da arma apreendida e munições, imperiosa a manutenção do decreto condenatório, ainda mais, quando se considera que por se tratar de crime de perigo abstrato é irrelevante a concretude da ofensa ao bem jurídico penalmente tutelado.

2.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais, em conformidade com a melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Sebastião Ademil Prado,
contra a r. sentença em que foi condenado pela autoria do crime de
Porte Irregular de Arma de Fogo e Munição de Uso Permitido
(art. 14 da Lei 10.826/03), à reprimenda de
2 anos
de
reclusão e 10 dias-multa
, em regime
aberto
,
substituída
por
duas restritivas de direito
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal. (Id.
143970167)

O Apelante almeja sua
absolvição,
por insuficiência probatória, nos
moldes do artigo 386, inciso VII, do CPP
(Id.
127243178
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público, pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 143970193
);
igualmente
, em parecer a d.
PGJ
, cujo sumário segue transcrito (Id. 149058699):

“Apelação Criminal
- Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14, da Lei no 10.826/2003] - sentença condenatória - irresignação defensiva - Pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas - inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - conjunto probatório uníssono e farto - depoimento testemunhal coeso e harmônico - manutenção do decisum que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 5 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Sebastião Ademil Prado
foi condenado a pena de
2 anos e 10 dias-
multa em regime
aberto,
porque
no 12.6.2017, transportava arma de fogo e munições de uso permitido, quais sejam, uma espingarda, calibre 20, cano duplo, marca Boito, n. 24473902 e seis munições intactas, cartuchos calibre 20, marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Irresignado, o apelante visa, em suma, a sua absolvição por insuficiência probatória

A
existência do crime
(materialidade) está demonstrada através do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id.143970166-Pg.4); Auto de Apreensão (Id.143970166-Pg.23), Laudos Periciais (Id.143970166-Pg.
33-40
) e Relatório de Apreensão (Id. 143970166 -Pg.49).

Com relação a
autoria
atribuída ao apelante, ressalta-se que o apelante confessou em ambas as fases da persecução penal, que transportava a arma apreendida e estava a levando para outra pessoa não identificada.

Aliado à confissão do apelante, e de acordo com
Odair Benedito de Freitas
, policial militar, que atuou no feito, o qual, de maneira coerente disse que a guarnição estava realizando rondas, e durante a abordagem ao veículo conduzido pelo apelante, localizaram a arma enrolada em um saco plástico juntamente com as munições.

Nesse ponto, aliás, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie (Vide Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Não é demais rememorar que é impossível ignorar que a conduta de transportar a arma de fogo constitui crime, não sendo exigido o dolo específico para a consumação do crime em questão.

No mesmo sentido, transcreve-se excerto de julgado:

“(...) O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta ou de perigo abstrato, conforme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “Por fim, o crime de porte ilegal de arma de fogo consuma-se com a mera conduta de portar tal instrumento, por se tratar de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva,
não se exigindo qualquer finalidade específica, isto é, dolo específico
(...)” (STJ, HC 334.533/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/12/2015). (...)” (TJ-MT - APR: 00016842820158110009 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/01/2020). Destaquei.

“(...) A conduta de portar arma de fogo e munição é hipótese de crime abstrato, cuja caracterização independe do resultado concreto da ação, visto que é objetivo da norma penal transcender a proteção da incolumidade pessoal, para alcançar a tutela de liberdade individual e coletiva como um todo. (...). (Ap 130403/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018).

Com efeito, é preciso ressaltar que se trata de crime de
perigo abstrato
, ou seja, basta a mera exposição do bem jurídico penalmente tutelado à situação de perigo, para que se opere a consumação. Logo, o fato de o Apelante ter portado o artefato e as munições, por si só, oferece risco à coletividade, infringindo o disposto no tipo penal.

Igualmente, não há que se falar em ausência de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, pois, a legislação em vigor sobre o tema, visa salvaguardar a segurança pública e a paz social - incolumidade pública -, que são colocadas em risco com o porte ilegal de arma de fogo, de acessório ou de munição.

Sobre a matéria, é pacífico o entendimento nos Tribunais Pátrios, conforme se denota do excerto de Julgado do STJ:

“(...) Os crimes de perigo abstrato são os que prescindem de comprovação da existência de situação que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado, ou seja, não se exige a prova de perigo real, pois este é presumido pela norma, sendo suficiente a periculosidade da conduta, que é inerente à ação. 2. As condutas punidas por meio dos delitos de perigo abstrato são as que perturbam não apenas a ordem pública, mas lesionam o direito à segurança, daí porque se justifica a presunção de ofensa ao bem jurídico. (...)” (HC 451716/RS. Ministro JORGE MUSSI. QUINTA TURMA. DJe 09/08/2018).

Registro que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal pacificou o entendimento de que
“O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, Enunciado Orientativo no 37).

Destarte, não merece acolhimento o pedido absolutório.

- Do Prequestionamento

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais, em conformidade com a melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

Isto posto, em
sintonia
com o parecer
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023